Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728111-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANE PEREIRA BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos a esta Turma Julgadora. Publique-se Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator